Tribunal: TJSP
Processo: 0002338-40.2010.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ção e integração com outras normas que dispõem acerca da dispensa de licitação, e tendo um dos critérios, qual seja, o valor máximo de compras e serviços para a dispensa do procedimento licitatório, sido alterado pela Lei no 14.133/2021, de rigor sua aplicação retroativamente, por se tratar de "novatio legis in mellius". Valor de compras que não excedeu ao limite previsto no artigo 75, inciso II e § 1o, incisos I e II, da Lei no 14.133/2021. Conduta imputada a cada réu, sem indicação de unidade de desígnios e concurso de agentes. Recursos providos, para reconhecer a extinção da punibilidade dos réus com relação aos crimes de peculato e uso de documento falso, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa; e, quanto ao crime de dispensa da licitação fora das hipóteses legais, pela ocorrência da "abolitio criminis".
(TJSP; Apelação Criminal 0002338-40.2010.8.26.0278; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Uso de documento falso

Relator(a):

Luis Augusto de Sampaio Arruda

Comarca:

Itaquaquecetuba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PECULATO E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – Crimes anteriores à Lei no 12.234/10 – Trânsito em julgado para a acusação – Decurso de mais de 04 anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia – Prescrição da pretensão punitiva, prejudicando o exame do mérito dos recursos no tocante aos crimes de peculato e uso de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PECULATO E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – Crimes anteriores à Lei no 12.234/10 – Trânsito em julgado para a acusação – Decurso de mais de 04 anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia – Prescrição da pretensão punitiva, prejudicando o exame do mérito dos recursos no tocante aos crimes de peculato e uso de documento falso – ARTIGO 89, "CAPUT", DA LEI No 8.666/93 – DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – OCORRÊNCIA DA ABOLITIO CRIMINIS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – Tratando-se o artigo 89, "caput", da Lei no 8.666/93 de norma penal em branco, cujo preceito primário depende de complementação e integração com outras normas que dispõem acerca da dispensa de licitação, e tendo um dos critérios, qual seja, o valor máximo de compras e serviços para a dispensa do procedimento licitatório, sido alterado pela Lei no 14.133/2021, de rigor sua aplicação retroativamente, por se tratar de "novatio legis in mellius". Valor de compras que não excedeu ao limite previsto no artigo 75, inciso II e § 1o, incisos I e II, da Lei no 14.133/2021. Conduta imputada a cada réu, sem indicação de unidade de desígnios e concurso de agentes. Recursos providos, para reconhecer a extinção da punibilidade dos réus com relação aos crimes de peculato e uso de documento falso, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa; e, quanto ao crime de dispensa da licitação fora das hipóteses legais, pela ocorrência da "abolitio criminis".